Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-90.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017519-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FERREIRA ROSANTE - CPF: 880.432.071-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV,
C
, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1017519-90.2020.8..11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS FERREIRA ROSANTE

AGRAVADOS:
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por João Carlos Ferreira Rosante contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente, com fun
damento no artigo 932, IV,
c,
do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar a ação declaratória, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que diante da complexidade da prova técnica que deverá ser produzida nos autos não há a menor dúvida de que não cabe ao Juizado Especial a análise do pleito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o processo originário permaneça tramitando perante a Vara da Fazenda Pública.

Sem contrarrazões 76025952.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por João Carlos Ferreira Rosante contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente, com fun
damento no artigo 932, IV,
c,
do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que reconheceu a incompetência daquele Juízo para analisar e processar a ação declaratória, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Analisando os autos originários, verifica-se que o Agravante ingressou com Ação Declaratória de nulidade com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE, visando a anulação das questões nº 30, 34, 37, 40, 43, 60, 21, 22, 26, 28, 29, 43, 46, da avaliação objetiva do certame previsto no Edital nº. 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, para o cargo de Agente Penitenciário, garantindo sua posse, caso seja aprovado em todas as demais fases do concurso público, atribuindo à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar o feito, o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
reconheceu a incompetência daquele juízo para processar e julgar o processo, e declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Contra a mencionada decisão o Autor/Agravante apresentou recurso de Agravo de Instrumento e, esta Relatora, em decisão monocrática,
com fundamento no artigo 932, IV,
c
, do CPC, negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual foi instituída pela Lei nº. 12.153/2009, a qual fixa a competência absoluta no foro onde instalados (art. 2º, § 4º).

Desse modo, é de se ver que a competência do Juizado Fazendário foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor): ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1º, da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Confira-se o que dispõe a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009):

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo.

§3º (VETADO)

§4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Importante ressaltar que, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discute a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009,
independente
da

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete
ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente

da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial,
sendo
firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
[Destaquei].

Registra-se que, no voto retificador proferido pelo Relator, Des. Márcio Vidal, constou que
a suposta complexidade da causa ou a necessidade de realização da prova pericial não são hábeis a afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o critério a ser considerado, para efeito de aferição da competência, é o valor atribuído à causa.

Ademais, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado 1, que dispõe que:

Enunciado 01.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

In casu,
conforma alhures mencionado,
a ação ordinária interposta pelo Agravante não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o que evidencia, que a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS
– ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO Nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

(N.U 1013176-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019). [Destaquei].

Logo, o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital é incompetente para processar e julgar a ação proposta pelo Agravante, isso porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta salários), o que, evidencia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda.

Ante o exposto, desprovejo o Agravo Interno apresentado por João Carlos Ferreira Rosante
, mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021